Tribunal: TJDFT
Processo: 0717878-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA RDC N. 56/2009. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO. EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA ANVISA N. 56/2009. RECEIO DE INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IMINÊNCIA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE APLICAÇÃO DE NORMA EM ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DE ATO NORMATIVO DECLARADA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. EFEITOS INTER PARTES. INAPLICABILILIDADE AO CASO CONCRETO.
1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, vedando-se à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão agravada. 1.1. Pedido de declaração de nulidade da Resolução de Diretoria Colegiada – RDC n. 56/2009 não analisado pelo juízo de origem. Não conhecimento.
2. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio da Resolução de Diretoria Colegiada ANVISA n. 56/2009, proibiu a importação, doação, comercialização e o uso de equipamentos de bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta.
3. Em se tratando de Mandado de Segurança preventivo, incumbe à parte impetrante comprovar, de plano, a efetiva ameaça de lesão ao direito objeto da proteção jurisdicional vindicada. 3.1. À míngua de efetiva comprovação de lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, por ação ou omissão da autoridade apontada como coatora, inviável se mostra a concessão da segurança, objetivando impedir eventual interdição de atividade comercial, baseada em norma editada por agência reguladora, no exercício de sua competência legal.
4. Nos termos do artigo 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. 4.1. Inaplicável à demanda a Tese 1.075 do egrégio Supremo Tribunal Federal, por não se tratar de ação coletiva, inclusive porque a própria sentença proferida nos embargos de declaração daqueles autos limita sua eficácia ao âmbito de abrangência de atuação do Sindicato Paulista. 4.2. A sentença exarada em ação proposta por sindicato paulista, do qual a agravante não logrou comprovar ser filiada, não pode ser invocada como fundamento para obstar eventuais atos de fiscalização de atividade comercial, por parte do Poder Público, baseados em normas editadas pela agência reguladora competente.
5. A Administração Pública deve zelar pela correta aplicação da lei, cabendo a ela coibir, tanto quanto possível, os atos praticados em desconformidade com a legislação de regência, a exemplo da imposição de embargo a atividades que eventualmente não observem as regras sanitárias vigentes e que podem causar danos à saúde dos consumidores. 5.1. Inexistindo efetiva comprovação de ocorrência ou ameaça de ato coator, e, ainda, não havendo qualquer óbice à aplicação da RDC n.56/2009 da ANVISA no âmbito da fiscalização sanitária distrital, mostra-se inviabilizado o deferimento da medida vindicada em caráter liminar.
6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Agravo interno prejudicado.